Tribunal: TJPA
Processo: 0813115-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813115-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALDEMIR SOARES DE SOUSA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. INDÍCIOS FORTES DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0813115-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALDEMIR SOARES DE SOUSA FILHO

IMPETRANTE: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado dia 07.08.2024 a favor de
Aldemir Soares de Sousa Filho
, em face de ato do Exmº Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Penal 0801346-08.2024.8.14.0046.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 26.07.2024, por suposta infração ao art.

33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que seu paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de um decreto preventivo não fundamentado e que deixa de observar com acuidade a conduta típica apontada no auto do flagrante delito, tampouco observa elementos do caso concreto para corroborá-lo.

Assim, pugna pela revogação da prisão com a expedição do alvará de soltura em caráter liminar e, no mérito, por sua confirmação reconhecendo o constrangimento ilegal que afeta sua liberdade de locomoção.

Após sorteio, os autos vieram à minha relatoria. Em análise preliminar, decidi pelo indeferimento do pedido de liminar (id 21370379). As informações foram apresentadas em 14.8.2024 (id 21487304) e o parecer ministerial dia 20.8.2024 desfavorável à concessão da ordem por inexistência de constrangimento ilegal (id 21526623), retornando-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.7.2024. Sua prisão foi comunicada no dia seguinte à autoridade judicial, homologada e convertida em prisão preventiva em atendimento à representação policial.

O magistrado informa ainda que no Boletim de Ocorrência Policial restou consignado que o paciente já é conhecido da Polícia, inclusive sendo visto dias antes do ocorrido em vídeo portando uma arma de fogo do tipo pistola. Durante a ação policial que resultou na prisão em flagrante, foram apreendidos com o paciente várias “petecas” de substância semelhante ao “crack” devidamente embaladas e prontas para a comercialização, duas porções de maconha, quantia em dinheiro, balança de precisão, simulacro de arma de fogo e uma placa de um veículo com os caracteres que diz respeito a uma motocicleta POP 110, de cor vermelha, que dias antes fora utilizada no assalto à Fazenda Boa Esperança, fato ocorrido na vicinal dos Pebas.

A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos:

A ocorrência do fato delituoso e os indícios de sua autoria que recaem sobre a pessoa do flagranteado estão devidamente demonstrados pelas declarações prestadas em fase policial, dando conta que o nacional cometeu o delito a ele imputado.

No que tange à necessidade da medida, com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o indivíduo cometa novos delitos, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso em apreço, levando-se em consideração os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como o interrogatório do flagranteado, aliados ao laudo de constatação provisória, há fortes indícios de que o flagranteado fazia da comercialização de drogas o seu meio de vida, incidindo no delito disposto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na audiência de custódia o Juízo acatou o parecer ministerial, ratificou a homologação e a prisão preventiva pela ausência de fato novo apto a modificar o contexto fático que o levou à prisão e deferido o pedido de quebra do sigilo telemático formulado pela autoridade policial.

Por fim, informa que o inquérito policial foi apresentado dia 09.08.2024 e dia 13.8.2024 os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.

Diante de todo o exposto acima, é indubitável que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada em vastos elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública, pois o crime afeta famílias e a sociedade de forma indiscriminada e devastadora.

Por fim, destaco que, embora alegue ser possuidor de condições pessoais favoráveis, o paciente não apresentou comprovante de residência fixa, nem qualquer documento que comprove possuir ocupação lícita, sem falar que “possuir condições pessoais favoráveis”, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem fartamente preenchidos os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 12/09/2024